Tribunal: STF
Processo: RHC 202734
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO HABEAS CORPUS. PACIENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. INTIMAÇÃO VIA PORTAL DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. QUESTÃO DE ORDEM NO ARESP 1.513.956/AL. AUSÊNCIA DE PRERROGATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO PARA O ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO”. (eDOC 2, p. 63)
    A Defensoria Pública da União narra que a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina impetrou no STJ, em favor do paciente Cleiton Waltrick Leite da Silva, o HC 541.715/SC, que apontava como ato coator acórdão do TJSC que lhe negara o direito à revisão criminal. A pretensão revisional era o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, negada pelo título condenatório. 
    O writ teve seguimento negado monocraticamente (eDOC 1, p. 117), por decisão transitada 
    em julgado em 10.12.2019 (eDOC 1, p. 124), pois a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, dela intimada (eDOC 1, p. 121), não agravou ao colegiado.
    Em 4.12.2020, a DPU pediu nos autos a declaração da nulidade da intimação exclusiva à DPSC, e consequentemente a desconstituição do trânsito em julgado da decisão, por entender que também ela, DPU, deveria ter sido intimada. (eDOC 1, p. 125)
    Tal pedido foi negado, monocrática e colegiadamente, e é ele o objeto do presente writ.
    Afirma a DPU que a DPSC não contaria com representação em Brasília nem condições de atuação para acompanhar seus feitos em tramitação no STJ, o que seria realizado pela própria DPU. Alega que a DPSC teria aderido equivocadamente ao portal de intimações do STJ, apenas para poder visualizar os autos processuais, porém sem aptidão para acompanhar devidamente seus processos – e, ao perceber seu equívoco, ter-se-ia descadastrado do sistema, em 30.4.2020. (eDOC 2, p. 77)
    Argumenta, em síntese, que é sua a atribuição de representar os hipossuficientes perante os Tribunais Superiores e que a falha do serviço administrativo prestado pela DPSC, ao se cadastrar para receber as intimações, não poderia prejudicar o direito à ampla defesa do assistido. (p. 78)
    É o relatório.
    Decido. 
    O equívoco cometido pela Defensoria Pública de Santa Catarina parece estar caracterizado. Consta dos autos despacho da Corregedoria Geral da DPSC entendendo que o cadastro perante o sistema informatizado do STJ deveria se dar apenas na modalidade de visualização dos autos, não na de recebimento de intimações (eDOC 1, p. 161). Também há o Ofício 53/2020 dessa Corregedoria Geral, dirigido à DPU, reconhecendo um “ruído na comunicação” entre os órgãos da instituição estadual. (eDOC 1, p. 175)
    Ainda assim, a irresignação não merece prosperar.
    Não sensibiliza o argumento da DPU de que o direito à adequada prestação do serviço público deva prevalecer sobre as disposições que regulam a marcha processual. Assim como o acusado que constitui defensor próprio, o beneficiário da assistência judiciária está sujeito às consequências processuais da atuação de seu patrono judicial, sem que a perda de oportunidades processuais constitua violação a seu direito à ampla defesa. Não percebo como seria possível, sem violar o princípio maior da isonomia, relevar apenas os equívocos da Defensoria Pública, mas não os de todos os defensores.
    Por outro lado, o art. 563 do Código de Processo Penal estatui que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. A DPU busca, neste processo – talvez o busque em todos os pedidos de habeas corpus impetrados pela DPSC no Superior Tribunal de Justiça no período do cadastramento equivocado – a restituição do prazo para interpor agravo interno da decisão monocrática negativa, sem dedicar uma linha à demonstração da erronia dessa decisão.
    Verifico que a decisão monocrática que a DPSC deixou de impugnar não conheceu do HC 541.715/SC por ser ele uma reiteração do HC 483.678/SC, já julgado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (eDOC 1 p. 117). Trata-se de óbice formal ao conhecimento do pleito, cuja existência o relator estava regimentalmente autorizado a declarar monocraticamente. A DPU não demonstrou em nenhum momento, mediante apresentação de argumentação idônea a afastá-lo, que o direito de submeter a questão ao colegiado, que assistiria em abstrato ao paciente, poderia lhe trazer qualquer utilidade.
    Registro, por fim, que os Ministros desta Corte vêm decidindo monocraticamente de forma contrária à pretensão do recorrente, como se vê dos HC 199.598 AgR, rel. Dias Toffoli, DJe 3.5.2021; HC 200.548, rel. Min. Roberto Barroso, DJe 29.4.2021, e HC 185.319, rel. Cármen Lúcia, DJe 8.9.2020.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente